Tribunal: TJBA
Processo: 8165772-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8165772-21.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GILDETE MARIA DOS SANTOS MAGALHAES Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): III L APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. CONTEÚDO ECONÔMICO DA DEMANDA. ADEQUAÇÃO. JUÍZO. DISCORDÂNCIA. FIXAÇÃO EX OFFICIO. ART. 292, § 3º, CPC. INOBSERVÂNCIA. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. OFENSA CONFIGURADA. SENTENÇA EXTINTIVA ANULADA. RECURSO. PROVIMENTO. IMPOSIÇÃO. I – Age com desacerto o julgador que, com a justificativa de não ter sido emendada a inicial pela parte Autora, a indefere, quando a lei processual civil lhe impõe a alteração do valor da causa de ofício (art. 292, § 3º, do CPC). II – A extinção do feito sem resolução do mérito, quando possível a correção do vício identificado, viola os princípios da primazia da decisão de mérito (art. 4º do CPC), da cooperação processual (art. 6º do CPC) e da celeridade processual. III – Incorre em comportamento contraditório o Juízo que rejeita o valor da causa apresentada pela parte autora, mas deixa de corrigi-lo de ofício sob o fundamento de inexistência de elementos nos autos para sua aferição individualizada. IV - Evidenciado o error in procedendo, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8165772-21.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante GILDETE MARIA DOS SANTOS MAGALHAES e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freiras Vieira GRADDI RELATORA